Tribunal: TJMT
Processo: 1003452-13.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003452-13.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Provas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ILDO ROQUE GUARESCHI - CPF: 037.312.949-15 (AGRAVANTE), JOAO MOREIRA GONTIJO - CPF: 138.864.016-34 (AGRAVADO), MARIA DE FATIMA CAIXETA BORGES GONTIJO - CPF: 504.539.126-72 (AGRAVADO), MARIA ANGELICA CAIXETA GONTIJO - CPF: 062.367.356-89 (AGRAVADO), ADEMAR BORGES DE PAULA SILVA - CPF: 012.322.831-00 (ADVOGADO), ANDREY GUSTAVO GALLO - CPF: 026.461.549-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ALENCAR KACIANO GALLO - CPF: 028.791.869-60 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO GALLO - CPF: 212.621.799-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PARAISO DO XINGU AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 02.869.510/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ANGELICA CAIXETA GONTIJO - CPF: 062.367.356-89 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALINE MOREIRA AGUIAR - CPF: 013.890.301-80 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE AJUSTES E ESCLARECIMENTOS DO SANEADOR. ART. 357, § 1º, DO CPC. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA NÃO DECIDIDA DEFINITIVAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT que indeferiu, genericamente, pedido de ajustes e esclarecimentos formulado nos termos do art. 357, § 1º, do CPC, no bojo de ação declaratória de nulidade de procuração e de compra e venda cumulada com pedido de danos morais e materiais. O agravante sustentou que a decisão agravada incorreu em erro de enquadramento do objeto recursal, ao tratar a insurgência como mera impugnação ao mérito do saneador, desconsiderando a existência de vício autônomo na decisão que rejeitou os ajustes solicitados, bem como a presença de urgência qualificada decorrente da irreversibilidade prática da instrução probatória. Subsidiariamente, defendeu o cabimento do agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, II, do CPC, ao argumento de que o juízo de origem teria decidido, ainda que com ressalva, a prejudicial de decadência.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que indefere pedido de ajustes e esclarecimentos formulado com fundamento no art. 357, § 1º, do CPC possui autonomia recursal suficiente para viabilizar a impugnação imediata por agravo de instrumento, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada firmada pelo STJ no Tema 988, com especial atenção à alegação de urgência qualificada decorrente da irreversibilidade da fase instrutória; e (ii) saber se o pronunciamento judicial que rejeita a prejudicial de decadência com ressalva expressa de reanálise após a instrução configura decisão definitiva sobre mérito apta a autorizar o cabimento do agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, II, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A decisão que indefere pedido de ajustes e esclarecimentos formulado com base no art. 357, § 1º, do CPC não ostenta autonomia recursal capaz de viabilizar, por via indireta, o reexame imediato do saneador. Tal decisão, ao manter inalterado o conteúdo do saneamento anteriormente estabelecido, não inaugura controvérsia nova, não gera gravame autônomo e não agrega conteúdo decisório substancialmente distinto daquele já fixado, limitando-se a preservar a organização processual preexistente.

4. A análise do conteúdo efetivo do agravo de instrumento originário evidencia que a irresignação do agravante recaía, em sua essência, sobre os mesmos pontos já resolvidos na decisão saneadora — alegada ampliação indevida dos limites objetivos da demanda, suposto deslocamento da controvérsia para negócios pretéritos, distribuição inadequada do ônus da prova e ausência de enfrentamento adequado de teses como interesse de agir e decadência —, o que afasta a tese de que o recurso impugnava vício autônomo da decisão posterior.

5. O Código de Processo Civil adota modelo restritivo de recorribilidade das decisões interlocutórias, reservando o agravo de instrumento às hipóteses expressamente elencadas no art. 1.015. A regra geral, prevista no art. 1.009, § 1º, do CPC, é que as questões resolvidas na fase de conhecimento, não comportando agravo de instrumento, devem ser suscitadas em preliminar de apelação ou em contrarrazões, sem que se opere a preclusão.

6. A tese da taxatividade mitigada, fixada pelo STJ no Tema 988, admite a interposição de agravo de instrumento em hipóteses não expressamente arroladas no art. 1.015 do CPC apenas em caráter excepcionalíssimo, condicionado à demonstração de urgência qualificada, caracterizada pela efetiva inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. O ônus e o custo inerentes à instrução probatória não configuram, por si sós, essa urgência, constituindo risco processual ordinário, sujeito ao controle repressivo posterior pela via da apelação.

7. O argumento de que o processo prosseguirá com produção de provas sobre negócios jurídicos pretéritos estranhos ao objeto da ação não afasta a conclusão de que se trata de matéria própria do saneamento, passível de controle em sede de apelação. Sobrevindo sentença desfavorável, poderá o agravante arguir, em sede de preliminar de apelação, a nulidade do processo a partir da decisão saneadora, demonstrando o prejuízo concreto decorrente da equivocada delimitação dos pontos controvertidos, sem prejuízo irreparável à prestação jurisdicional.

8. Quanto ao fundamento subsidiário de cabimento com base no art. 1.015, II, do CPC, a decisão que rejeita a prejudicial de decadência com ressalva expressa de possibilidade de reanálise após a instrução processual não possui caráter definitivo. A ressalva consignada pelo próprio juízo de origem evidencia a natureza provisória do pronunciamento, incompatível com o enquadramento no inciso II do art. 1.015 do CPC, que pressupõe decisão definitiva sobre mérito.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo interno desprovido, com manutenção integral da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

Tese de julgamento:

"1. A decisão que indefere pedido de ajustes e esclarecimentos do saneador, nos termos do art. 357, § 1º, do CPC, não possui autonomia recursal para viabilizar, por via indireta, a impugnação imediata do conteúdo da decisão saneadora por meio de agravo de instrumento. 2. A taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, nos termos do Tema 988 do STJ, exige demonstração concreta de urgência qualificada, caracterizada pela inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, não se configurando tal urgência pelo simples ônus decorrente da instrução probatória. 3. A decisão que rejeita prejudicial de decadência com ressalva expressa de reanálise após a instrução não ostenta caráter definitivo, sendo incabível a interposição de agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, II, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 357, § 1º; 1.009, § 1º; 1.015, II; 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.696.396/MT, Tema 988, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.12.2018; TJ-MT, AI 10243100220258110000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2025; TJ-MT, AI 10420073620258110000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026; TJ-MT, AI 10136184120258110000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 02.07.2025; TJ-MT, AI 10139435020248110000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por
ILDO ROQUE GUARESCHI contra JOÃO MOREIRA GONTIJO e MARIA DE FÁTIMA CAIXETA BORGES GONTIJO
, contra decisão decisão monocrática de Id 350529855, que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT no bojo da Ação Declaratória de Nulidade de Procuração e de Compra e Venda c/c Danos Morais e Materiais n. 1001530-22.2024.8.11.0059, que indeferiu genericamente o pedido de ajustes e esclarecimentos formulado pelo agravante nos moldes do art. 357, § 1º do CPC.

Alega o recorrente que a decisão monocrática, embora tenha reconhecido que o agravo de instrumento foi interposto no momento adequado, acabou por concluir pela inadmissibilidade da via eleita, sob a justificativa de que a insurgência trouxe apenas críticas ao conteúdo da decisão saneadora, reputando ausente a urgência qualificada para fins de mitigação do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, e remetendo a discussão para exame em ulterior e eventual recurso de apelação. Sustenta que tal fundamentação partiu de erro de enquadramento do objeto recursal, na medida em que houve aplicação automática da regra da recorribilidade diferida da apelação, sem o enfrentamento da alegação de vício autônomo da decisão agravada por inobservância do artigo 357, § 1º do CPC, e da urgência qualificada fundada na irreversibilidade prática da instrução.

Em suas palavras, ao fundamentar o não conhecimento do agravo sob a justificativa de que a pretensão recursal se limitou apenas à vícios ligados ao mérito do saneador, a decisão monocrática fez uma interpretação restritiva da insurgência do agravante, e desconsiderou a existência de discussão própria, central e atual acerca da validade da deliberação de Id 343184189 que rejeitou os ajustes e esclarecimentos oportunamente solicitados.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o agravo de instrumento não se limitou a impugnar, em abstrato, o mérito da decisão saneadora, mas atacou a validade da decisão prolatada nos termos do artigo 357, § 1º do CPC, diante da rejeição genérica dos ajustes e esclarecimentos solicitados, o que ensejou a estabilização da lide e a conservação de uma instrução probatória totalmente incompatível com os limites da demanda. Sustenta que a falta de motivação decisória gerou efeitos deletérios e imediatos sobre a marcha do processo, cujos prejuízos não se limitaram apenas a eventual custo da instrução, mas sim à própria utilidade da prestação jurisdicional.

Argumenta ainda que o prejuízo não é hipotético nem diferido, mas atual e inerente ao próprio desenvolvimento da fase instrutória, pois o juiz não decidirá apenas se a procuração de 2016, o substabelecimento e a sequente compra e venda são inválidos. Ele decidirá influenciado por provas sobre a validade e os efeitos de negócios outros e pretéritos àqueles e, pior, os quais envolvem terceiros alheios aos autos.

Sustenta, subsidiariamente, que a decisão monocrática consignou que o agravo de instrumento também não é cabível com fundamento no artigo 1.015, II do CPC, porque o juízo de primeira instância não decidiu sobre a prejudicial de decadência, reservando a sua análise para depois da instrução. Contudo, alega que o julgamento monocrático acabou por desconsiderar que a referida questão foi sim decidida no saneador e, ainda, objeto dos pontos a serem ajustados e esclarecidos na forma do artigo 357, § 1º do CPC. Afirma que, segundo se infere da decisão de Id 343184185, pág. 7, o juízo de primeiro grau não se limitou a postergar a análise da decadência, mas desenvolveu fundamentação específica sobre o regime decadencial aplicável e, ao final, proferiu comando decisório expresso: "rejeito a prejudicial de mérito relativa à decadência, sem prejuízo de reanálise após a instrução processual" (Id 350529855, pág. 9-10).

Por fim, requer a reconsideração da decisão agravada para que seja afastado o não conhecimento do agravo de instrumento, determinando-se o seu regular processamento. Subsidiariamente, caso seja submetido ao Colegiado, para que lhe seja dado provimento, reconhecendo-se que a decisão agravada incorreu em erro de enquadramento do objeto recursal e aplicou de forma automática a regra do art. 1.009, § 1º do Código de Processo Civil, sem enfrentar a urgência qualificada concretamente deduzida no agravo de instrumento, e o fundamento subsidiário de cabimento com base no artigo 1.015, II do CPC.

Em contrarrazões (Id 360612354), os agravados JOÃO MOREIRA GONTIJO e MARIA DE FÁTIMA CAIXETA BORGES GONTIJO alegam que a decisão agravada deve ser integralmente mantida, visto que examinou corretamente a natureza jurídica da insurgência recursal e aplicou, sem qualquer desvio, a sistemática recursal do CPC. Sustentam que a tentativa do agravante de reconstrução do objeto recursal não encontra respaldo no conteúdo efetivo do recurso por ele próprio interposto, pois toda sua irresignação repousa nos mesmos pontos: alegada ampliação indevida dos limites objetivos da demanda, suposto deslocamento da controvérsia para negócios pretéritos, distribuição inadequada do ônus da prova, indevida inclusão de fatos pretéritos na atividade instrutória e ausência de enfrentamento, na extensão desejada, de teses como interesse de agir e decadência.

Em reforço, argumentam que a decisão posterior que rejeitou os pedidos de ajustes não alterou essa realidade, pois não criou nova controvérsia, não inaugurou gravame autônomo e tampouco agregou conteúdo decisório substancialmente distinto, apenas manteve o saneador tal como lançado. Sustentam que "o ponto é objetivo: a decisão posterior não inovou; apenas preservou a organização processual anteriormente estabelecida. Por isso, não há como atribuir-lhe autonomia recursal artificial para viabilizar, por via indireta, o reexame imediato do saneador" (Id 360612354, pág. 3).

Alegam ainda que o CPC não admite a recorribilidade imediata irrestrita das decisões interlocutórias, estabelecendo modelo restritivo, reservando o agravo de instrumento às hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC, admitindo-se mitigação apenas em situações verdadeiramente excepcionais, quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do exame posterior da matéria em sede de apelação. Argumentam que "admitir o contrário significaria autorizar que toda parte inconformada com o saneador, após formular pedido de ajustes e ver sua pretensão rejeitada, pudesse interpor agravo de instrumento para renovar, de forma indireta, toda a sua irresignação. Isso representaria, na prática, a criação de nova hipótese de cabimento recursal sem previsão legal, em manifesta subversão da lógica do sistema recursal vigente" (Id 360612354, pág. 4).

Sustentam também que não procede a tentativa do agravante de demonstrar urgência apta a atrair a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, pois o prejuízo alegado não decorre de situação excepcional, irreversível ou insuscetível de correção futura. Afirmam que "o que o Agravante aponta como dano imediato nada mais é do que o regular prosseguimento da instrução probatória nos moldes definidos pelo Juízo de origem. Trata-se, portanto, de mero inconformismo com a condução do processo" (Id 360612354, pág. 5).

Por fim, alegam que o agravo interno não logra infirmar o fundamento central da decisão monocrática, pois o agravante limitou-se a repetir a tese já expendida no agravo de instrumento, insistindo em afirmar a existência de vício autônomo, urgência e prejuízo imediato, sem enfrentar, de maneira efetiva, a razão determinante da decisão monocrática: a constatação de que sua insurgência recursal investia, em substância, contra matéria própria do saneamento, sem demonstração de urgência qualificada. Requerem, ao final, o desprovimento do agravo interno, com a consequente manutenção da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O presente agravo interno foi interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento manejado pelo ora agravante, por considerar que a insurgência recursal, embora formalmente dirigida contra a decisão que indeferiu pedido de esclarecimentos e ajustes formulado com fundamento no art. 357, § 1º, do CPC, tinha por objeto real o próprio conteúdo da decisão saneadora, especialmente no que toca à delimitação dos pontos controvertidos, à distribuição do ônus da prova e ao modo de condução da instrução processual.

Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, o recurso não merece provimento. A decisão monocrática ora impugnada analisou com precisão a natureza jurídica da insurgência recursal e aplicou corretamente a sistemática recursal prevista no Código de Processo Civil, não havendo qualquer equívoco a ser sanado.

A questão central a ser dirimida consiste em verificar se o agravo de instrumento interposto pelo agravante se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC ou se, alternativamente, está presente situação de urgência qualificada que justifique a mitigação da taxatividade do referido dispositivo, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 988.

Os agravantes sustentam que a decisão monocrática incorreu em erro de enquadramento do objeto recursal, pois o agravo de instrumento não se voltou propriamente contra o mérito do saneador, mas sim contra um vício autônomo da decisão posterior que indeferiu os pedidos de ajustes e esclarecimentos. Argumentam que essa decisão, ao rejeitar genericamente os ajustes solicitados, padeceria de vício de fundamentação e teria estabilizado uma conformação processual impugnada, gerando prejuízos imediatos e irreversíveis à marcha processual.

Tal argumentação, contudo, não se sustenta diante de uma análise mais aprofundada do conteúdo efetivo do agravo de instrumento interposto. Ao examinar as razões recursais apresentadas,
constata-se que toda a irresignação dos agravantes repousa, em essência, nos mesmos pontos: alegada ampliação indevida dos limites objetivos da demanda, suposto deslocamento da controvérsia para negócios pretéritos, distribuição inadequada do ônus da prova, indevida inclusão de fatos pretéritos na atividade instrutória e ausência de enfrentamento adequado de teses como interesse de agir e decadência
.

Esses temas, como bem observado na decisão agravada, dizem respeito diretamente à decisão saneadora e ao modo como o processo foi organizado em Primeiro Grau. A decisão posterior que rejeitou os pedidos de ajustes não alterou essa realidade, não criou nova controvérsia, não inaugurou gravame autônomo e tampouco agregou conteúdo decisório substancialmente distinto. Apenas manteve o saneador tal como lançado.

O ponto crucial é que a decisão que indefere pedido de esclarecimentos ou ajustes formulado com base no art. 357, § 1º, do CPC não possui autonomia recursal para viabilizar, por via indireta, o reexame imediato do saneador. Admitir o contrário significaria autorizar que toda parte inconformada com o saneamento do processo, após formular pedido de ajustes e ver sua pretensão rejeitada, pudesse interpor agravo de instrumento para renovar, de forma indireta, toda a sua irresignação com o saneador. Isso representaria, na prática, a criação de nova hipótese de cabimento recursal sem previsão legal, em manifesta subversão da lógica do sistema recursal vigente.

O Código de Processo Civil adota modelo restritivo de recorribilidade das decisões interlocutórias, reservando o agravo de instrumento às hipóteses expressamente previstas no art. 1.015. Essa opção legislativa teve por objetivo conferir maior celeridade e racionalidade ao procedimento, evitando a sua pulverização com múltiplos recursos. A regra geral, estabelecida no art. 1.009, § 1º, do CPC, é clara ao prever que as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento,
não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação,
eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

É verdade que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988, adotou a tese da taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento em hipóteses não expressamente previstas no art. 1.015 do CPC. Contudo, essa mitigação é excepcionalíssima e condicionada à demonstração de um requisito cardeal, qual seja, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

No caso em análise, não se vislumbra tal urgência qualificada. Os supostos vícios apontados pelo agravante na decisão de saneamento, embora relevantes sob sua ótica, não se revestem de urgência intransponível. O prejuízo alegado - o custo e o dispêndio de uma instrução que reputa falha - não se confunde com a inutilidade do provimento jurisdicional futuro. Trata-se de um gravame inerente ao risco de qualquer demanda judicial, cujo ressarcimento, se for o caso, se resolve pelas verbas de sucumbência, mas que não tem o condão de, por si só, abrir a via excepcional do agravo de instrumento para matérias não listadas no rol do artigo 1.015.

Os agravantes defendem que o prejuízo não é hipotético nem diferido, mas atual e inerente ao próprio desenvolvimento da fase instrutória, pois o juiz decidirá influenciado por provas sobre a validade e os efeitos de negócios pretéritos que, segundo alega, não teriam relação com o objeto da ação. Contudo, esse argumento não altera a conclusão de que se trata de matéria própria do saneamento do processo, sujeita à regra da recorribilidade diferida.

Se o processo prosseguir com base no saneador ora combatido e, ao final, sobrevier sentença desfavorável ao agravante, o seu direito de ver reanalisada a regularidade do saneamento não estará fulminado. Nesse cenário, caberá ao agravante, em sua preliminar de apelação, arguir precisamente a nulidade do processo a partir da decisão saneadora, demonstrando o prejuízo concreto que a equivocada delimitação dos pontos controvertidos e a errônea distribuição do ônus da prova lhe causaram, influenciando no resultado do julgamento.

Portanto, o julgamento da questão em sede de apelação será o momento processual adequado, previsto em lei, para o controle de validade dos atos procedimentais que conduziram à decisão final. A apelação poderá, em tese, viabilizar controle repressivo posterior da nulidade, sendo funcionalmente equivalente ao controle imediato pretendido pelo agravante.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ROL DO ART. 1 .015 DO CPC. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA EM DECISÃO SANEADORA. TAXATIVIDADE MITIGADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por Eulane Moraes da Silva, Claudimara Lemos de Carvalho Candido e Marcos Roberto de Souza Candido contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por eles manejado contra decisão saneadora que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa do autor Marcos Rogério Araujo Nogueira na Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico/Simulação. A decisão agravada considerou incabível o recurso com base na taxatividade do rol do art. 1 .015 do CPC. Os agravantes sustentaram a aplicação da taxatividade mitigada, alegando urgência processual decorrente de custos e ônus da fase instrutória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a rejeição de preliminar de ilegitimidade ativa em decisão saneadora admite impugnação imediata por agravo de instrumento, à luz da tese da taxatividade mitigada do art . 1.015 do CPC
. III. RAZÕES DE DECIDIR A taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme fixado pelo STJ no Tema 988, exige demonstração concreta de urgência qualificada, caracterizada pela inutilidade do julgamento da matéria apenas na apelação. O ônus financeiro com a produção de provas na fase instrutória não configura, por si só, urgência qualificada, sendo risco processual ordinário que pode ser administrado por outras vias processuais. A jurisprudência consolidada afasta o cabimento de agravo de instrumento contra decisão saneadora que rejeita preliminar de ilegitimidade ativa, por inexistência de prejuízo irreparável, sendo possível suscitar a matéria em apelação, conforme art. 1.009, § 1º, do CPC. Ausência de argumentos novos ou fatos supervenientes que justifiquem a reconsideração da decisão monocrática, a qual permanece íntegra. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A decisão saneadora que rejeita preliminar de ilegitimidade ativa não comporta impugnação imediata por agravo de instrumento, salvo demonstração concreta de urgência qualificada. O simples custo da fase instrutória não configura urgência apta a mitigar o rol do art. 1 .015 do CPC
. A ilegitimidade ativa pode ser alegada em sede de apelação, conforme art. 1.009, § 1º, do CPC, sem prejuízo irreparável à parte. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 1.009, § 1º, e 1 .021, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396/MT, Tema 988, Rel . Min. Nancy Andrighi, j. 19.12 .2018; TJRS, AI 5388569-03.2023.8.21 .7000, Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti, j. 09 .01.2024. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10243100220258110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRELIMINARES EM DECISÃO SANEADORA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por considerá-lo manifestamente inadmissível, diante da inexistência de enquadramento da decisão interlocutória recorrida nas hipóteses previstas no art. 1 .015 do CPC/2015. O recurso originário foi interposto contra decisão que indeferiu preliminares de ilegitimidade passiva, prescrição e incompetência, em decisão de saneamento. II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível o Agravo de Instrumento contra decisão que rejeita preliminares em sede de saneamento do processo, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, e se, na hipótese dos autos, há situação de urgência que autorize a mitigação da taxatividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A interposição de Agravo de Instrumento exige adequação às hipóteses legalmente previstas no art. 1.015 do CPC/2015, que estabelece rol taxativo, admitindo mitigação apenas diante de urgência decorrente da inutilidade do exame posterior da matéria. 4. A decisão recorrida apenas rejeitou preliminares de prescrição, ilegitimidade passiva e incompetência, matéria que não enseja agravo de instrumento conforme jurisprudência consolidada do STJ. 5. Inexistência de urgência apta a justificar a mitigação do rol legal, pois a matéria poderá ser suscitada em eventual apelação. 6. Decisão monocrática que observou corretamente o art. 932, III, do CPC/2015, e o art. 51, I-B, do RITJMT, ao não conhecer do Agravo de Instrumento. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que rejeita preliminares de mérito em despacho saneador, por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC/2015. 2. A mitigação da taxatividade exige urgência que torne inócua a apreciação futura da matéria, o que não se verifica em impugnação a questões preliminares processuais."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 932, III . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.957.987/MG, Rel. Min . João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 5.6.2023; (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10420073620258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/02/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE SANEAMENTO. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. ROL TAXATIVO DO ART. 1 .015 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA JUSTIFICADORA DA MITIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado em face de decisão interlocutória que rejeitou preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, proferida nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais. II. Questão em discussão 2 . A questão central consiste em saber se é cabível a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que rejeita preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, considerando-se eventual urgência que justificaria a mitigação da taxatividade prevista no art. 1.015 do CPC/2015. III . Razões de decidir 3. O rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, embora taxativo, admite mitigação excepcional quando configurada urgência decorrente da inutilidade futura do julgamento em sede de apelação, conforme orientação do Tema 988 do STJ. 4. Não demonstrada urgência ou risco de dano irreparável, sobretudo considerando que as questões preliminares podem ser plenamente reapreciadas em apelação, assegurando-se, portanto, a ampla defesa e o contraditório. 5. O mero alegado prejuízo reputacional ou processual decorrente da manutenção dos agravantes no polo passivo não caracteriza urgência suficiente à mitigação da regra legal. 6. A jurisprudência é uníssona em não admitir agravo de instrumento contra despacho saneador que rejeita alegações preliminares, salvo excepcional urgência que não se verifica na hipótese. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento:
“Não cabe agravo de instrumento contra decisão saneadora que rejeita preliminares de ilegitimidade ativa ou passiva, salvo comprovada situação excepcional de urgência capaz de justificar a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.009, § 1º; 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; AgInt no AREsp nº 2563336, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12/08/2024; TJMT, N.U. 1019885-63.2024.8 .11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, jj.07/01/2025. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10136184120258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 02/07/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu a produção de provas orais e periciais em ação declaratória de nulidade de ato administrativo sancionatório. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de provas. III. Razões de decidir 3. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo-se sua mitigação apenas em casos de urgência. A ausência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação não justifica o cabimento de agravo de instrumento. 4. A matéria relativa à produção de provas pode ser suscitada em preliminar de apelação, conforme o art. 1 .009, § 1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese 5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "A decisão que indefere a produção de provas não comporta agravo de instrumento, devendo ser questionada em sede de apelação, salvo comprovada a urgência."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.015, 1 .009 § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.914 .269/DF; STJ, REsp n. 1.704.520/MT (Tema 988). (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10139435020248110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 23/10/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/10/2024)

Quanto ao argumento subsidiário de que o agravo de instrumento seria cabível com fundamento no art. 1.015, II, do CPC, por ter o juízo de primeira instância decidido sobre a prejudicial de decadência, também não merece acolhimento. Conforme bem observado na decisão monocrática agravada, a prejudicial de decadência não foi decidida de forma definitiva pelo saneador, mas reservada para análise após a instrução.

O fato de o juízo ter desenvolvido fundamentação específica sobre o regime decadencial aplicável e, ao final, proferido comando decisório expresso no sentido de rejeitar a prejudicial de mérito relativa à decadência,
"sem prejuízo de reanálise após a instrução processual",
não altera essa conclusão. Isso porque a própria ressalva quanto à possibilidade de reanálise após a instrução evidencia o caráter não definitivo da decisão, o que afasta o cabimento do agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, II, do CPC.

Em síntese, a decisão monocrática agravada observou corretamente a natureza da insurgência deduzida, reconheceu a inadequação da via eleita, afastou a alegada urgência qualificada e remeteu a discussão ao momento processual oportuno, em consonância com o art. 1.009, § 1º, do CPC. Não há, portanto, qualquer fundamento idôneo a justificar sua reforma.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e lhe NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026